Tribunal: TJDFT
Processo: 0708931-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE CHAVE MIXA. CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA QUALIFICAR O DELITO E DA OUTRA PARA AVALIAR DESFAVORAVELMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como as declarações da vítima, como ocorre na espécie.

2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a vítima foi conduzida pelos policiais militares responsáveis pelas averiguações ao local em que seu veículo havia sido abandonado e reconheceu os bens subtraídos pelo apelante e corréu, avultando a congruência das provas orais colhidas em sede inquisitorial e reproduzidas sob o crivo do contraditório.

3. Deve ser mantida a qualificadora referente ao concurso de pessoas, já que as provas carreadas aos autos demonstram que o furto foi praticado pelo apelante em concurso com o corréu, os quais agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas.

4. O emprego de chave falsa, no caso dos autos, do instrumento popularmente conhecido como “chave mixa”, não se trata de elemento ínsito ao crime de furto, sobretudo porque o legislador o elencou como um meio de execução de maior reprovabilidade, que, portanto, qualifica a infração penal.

5. No crime de furto, presentes mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.

7. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu sanções do artigo 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo, mantendo a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.